Tribunal: STF
Processo: HC 220880
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM RECURSO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2022 por José Antonio de Aquino Neto, advogado, em benefício de Davi Santana da Cruz, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.10.2022, indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 171.488/BA .



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.



    3. Em 18.7.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) condenou o paciente às penas de seis anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 Lei n. 11.343/2006. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na sentença condenatória:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO face DAVI SANTANA DA CRUZ, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    DOSIMETRIA DA PENA Diante do entendimento condenatório, passo à dosimetria da pena, considerando e obedecendo aos princípios de Direito Penal estabelecidos na Constituição Federal, e em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no art. 68, daquele Códex e ao disposto no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006. PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS Culpabilidade: o réu possui plenas condições de saber que praticava ilícito, e agiu com culpabilidade normal à espécie dos delitos. Antecedentes: Em pesquisa junto ao Sistema de Informação do Judiciário, há outros registros de processos para apuração em desfavor do réu. Conduta social: Não há demais informações nos autos, presumindo-se uma conduta social normal. Personalidade: O réu contava com mais de 21 anos à data do fato, já estava com personalidade formada. Não havendo mais elementos digno de nota. Motivos dos crimes: obtenção de lucro, entretanto, sendo peculiar a natureza do delito, não tem o condão de majorar a pena. Circunstâncias do crime: não houve circunstâncias especiais para a prática do delito, são as descritas nos autos. Consequências do crime: Não existem consequências especiais, apenas aquelas inerentes ao tipo penal. Comportamento da vítima: Não se aplica. Condições econômicas do réu: Baixa. Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, fixo as seguintes penas-base: Para o crime de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06: em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. Presente a agravante reincidência e a atenuante confissão, razão pela qual promovo a compensação de frações, pelo que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO Não considero presente a causa de diminuição de pena preconizada no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão. Destarte, torno DEFINITIVA a PENA de 06 (seis) anos de reclusão e de 500 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato delituoso. DETRAÇÃO Pelas regras anteriores, a detração era reconhecida pelo Juízo das Execuções Criminais, com o advento da Lei 12.736/12, que alterou o momento do reconhecimento e cálculo da detração, que passa ser realizado por ocasião da prolação da sentença condenatória e a pena obtida é a que será levada em consideração para fixação do regime inicial de seu cumprimento. No caso concreto do réu foi preso em 10/12/2020, perfazendo um total de 01 (um) ano 07 (sete) meses e 01 (um) dias custodiado. Assim restam 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena privativa de liberdade a ser cumprida. Tendo em vista a quantidade da pena faltante, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO, atendendo aos pressupostos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º do CP. REGIME DE CUMPRIMENTO Em observância ao novel artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dever-se-á fazer o cômputo do tempo em que o réu esteve preso para, em seguida, fixar o regime inicial. Porém, no caso em tela, o tempo de prisão cautelar não interferirá na fixação do regime inicial, em razão da quantidade de pena aplicada. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, FIXO O REGIME SEMIABERTO para o início de cumprimento de pena do réu. Deixa-se de aplicar a substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, conforme preleciona o art. 44 do Código Penal, em virtude da vedação inserta no art. 44 da Lei 11.343/06. DA CUSTÓDIA CAUTELAR Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não houve alegação e nem prova da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Com efeito, as provas da materialidade e da autoria restaram fartamente demonstradas no decorrer desta sentença. Além disso, o periculum libertatis encontra-se revelado tendo em vista que em consulta ao Sistema SAJ, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva. Portanto, invoco também os fundamentos utilizados no decreto prisional e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu. 



    (…)



    Se for interposto recurso de apelação, após o recebimento deste, expeça-se guia de execução provisória para o réu, na forma dos arts. 11 e 12 do Provimento CGJ n. 04/2017 do Egrégio TJBA. (…)” 
(e-doc. 4).



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8032530-37.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado, à unanimidade, pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, em 12.9.2022. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REPRIMENDA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    I. O Paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo cada, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    II. A Autoridade Impetrada manteve a segregação cautelar do Paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal; e determinou a expedição da Guia de Recolhimento do Paciente, compatibilizando a execução da reprimenda, e evitando o cumprimento de regime mais gravoso.



    III. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, inexiste incompatibilidade entre a imposição de regime semiaberto e o fato de o Acusado aguardar preso o trânsito em julgado, salvo se estiver submetido à situação de segregação mais gravosa do que a imposta na Sentença condenatória.



    IV. No presente caso, em consulta aos autos da ação penal de origem (processo nº 8000391-24.2022.8.05.0229), através do sistema PJe-1º Grau, é possível constatar que já fora expedida a Guia de Recolhimento do ora Paciente. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal, ante a determinação e efetivo encaminhamento da guia de execução provisória para cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.



    V. A decisão combatida está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.



    VI. A manutenção da constrição preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores reforça a legitimidade da custódia. Precedentes do STJ.



    VII. Logo, inelutável concluir que o Juízo a quo se desincumbiu do dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CFRB-88, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. HABEAS CORPUSCONHECIDO E DENEGADO” (e-doc. 5, 
fls. 22-23).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 171.488 /BA no Superior Tribunal de Justiça, e, em 3.10.2022, o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 69-70): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. CAPUT, REPRIMENDA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    (…) 



    O recorrente foi condenado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Relata a Defesa que o recorrente sofre constrangimento ilegal, pois, embora fixado o regime semiaberto, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com a consequente manutenção da prisão preventiva. Afirma que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação adequada e que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Assevera que o recorrente preenche os requisitos para a concessão das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Requer, liminarmente e no mérito, seja provido o recurso e revogada a prisão preventiva, ainda que com as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O Juiz de primeira instância, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, por entender presente fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva 
(fls. 32-33): 



    (…)



    Como se vê, o sentenciante manteve a prisão preventiva, destacando que ‘em consulta ao Sistema SAJ, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva’ (fl. 32). Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe. No tocante à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, sabe-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal entende que ‘[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória [...]’ (HC 523.932/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019). Consigne-se que a insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo juízo executivo. Nesse sentido: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 140.941/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.) Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6 – grifos no original). 



    6. A decisão denegatória da liminar é objeto do presente habeas corpus. O paciente alega que “tem o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo, com esgotamento dos recursos ordinários da segunda instância, pois, segundo o Supremo Tribunal Federal vem decidindo e pacificando o assunto, no sentido de que, uma vez fixado regime semiaberto na sentença, ao réu deve ser imposta a liberdade provisória até o término do processo” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal proclama que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, é inadmissível que alguém permaneça preso antes de definitivamente encerrado o processo e sem fundamentação idônea à luz do que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta que a custódia cautelar foi “(...) mantida sem a apresentação de idônea motivação, com fundamentação genérica o que configura violação ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que “O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “O artigo 387 do CPP não torna automática a custódia cautelar caso esta já exista, ao contrário, o dispositivo é expresso que mesmo a manutenção da custódia cautelar exige idônea fundamentação, assim, não havendo idônea fundamentação, a manutenção da custódia cautelar é ilegal” 
(fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Desta forma, em virtude do CONSTRANGIMENTO ILEGAL A QUE O RECORRENTE VEM SENDO SUBMETIDO, requer se dignem Vossas Excelências em conceder a medida de urgência acima pleiteada e ao final ratificá-la, julgando o presente Habeas Corpus procedente para: 1. Conhecer e conceder ao presente Habeas Corpus em caráter LIMINAR, porque presentes o fumus bonus juris e o periculum in mora, fazendo-se imperiosa a devolução da liberdade do Recorrente; 2. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste egrégio Tribunal da Cidadania e, no mérito, dar provimento ao presente Habeas Corpus, restaurando, em definitivo, a liberdade do Recorrente ou, caso entendam Vossas Excelências, ratificar a adoção das medidas cautelares não prisionais, adequadas ao caso em tela, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 21, 
e-doc. 1 – grifos no original).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 171.488/BA. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.



    11. Observa-se na sentença condenatória do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, pela qual fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena do paciente, mantida a custódia cautelar, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, também enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “DA CUSTÓDIA CAUTELAR Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não houve alegação e nem prova da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Com efeito, as provas da materialidade e da autoria restaram fartamente demonstradas no decorrer desta sentença. Além disso, o periculum libertatis encontra-se revelado tendo em vista que em consulta ao Sistema SAJ, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva. Portanto, invoco também os fundamentos utilizados no decreto prisional e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu” (fls. 8-9, e-doc. 4 – grifos no original).



    O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva pelo concreto risco de reiteração delitiva, o que constitui motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 



    12. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, ao impetrante. 



    Embora o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, manteve a custódia cautelar determinada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício para o específico fim de determinar a compatibilização do regime imposto na condenação com aquele definido para cumprimento pelo paciente. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado determinada na sentença condenatória.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229) providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (Ação Penal n. 8000391-24.2022.8.05.0229), ao Tribunal de Justiça da Bahia e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora